Tribunal: TJDFT
Processo: 0750093-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750093-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO DA COSTA GUEDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO AURELIO DA COSTA GUEDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0742563-56.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça. Nas razões recursais, o agravante sustenta que “não se pode levar em consideração a renda bruta das partes, quanto ao pleito das benesses da gratuidade da justiça, tendo em vista que as pessoas não vivem com a renda bruta, mas com a renda líquida, que efetivamente percebem, ou seja, a renda bruta não condiz com a renda disponível para eventual custeio das custas do processo judicial e para necessidades básicas e essenciais dela e da família”. Narra que “A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim a ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família”. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até a decisão final deste recurso. No mérito, pede a concessão da gratuidade de justiça É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Nota-se que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos de origem, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID Num. 212799669). E nestes autos, contracheques atualizados (ID Num. 66559426), bem como despesas básicas, os quais indicam que o agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade de justiça permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador